Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. CONDIÇÃO DE POSSUIDORA COMPROVADA PELA AUTORA. POSSE DA RÉ. NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial da apelação da ré.
2. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (artigos 1.196 e 1.228, Código Civil).
3. Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade (artigo 1.210, § 2o, Código Civil).
4. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, devendo, para tanto, provar: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.
5. Evidenciada a posse anterior da autora, a turbação praticada pela ré, bem como a data, caracterizando assim ação de força nova, correta é a sentença que mantém a posse em favor da autora, mormente porque os requisitos legais para tanto estão preenchidos.
6. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em sucumbência mínima quando a sucumbência da parte ré representa a metade do que pretendia a autora.
7. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 85 e seguintes, a fixação dos honorários no percentual entre 10% e 20% (i) do valor da condenação, (ii) do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, (iii) sobre o valor atualizado da causa, na ordem disposta. Inexistindo condenação e sendo imensurável o proveito econômico obtido, deve a fixação dos honorários advocatícios observar o valor atribuído à causa, o qual, no caso, não é considerado baixo.
8. Apelação cível da autora conhecida e não provida. Apelação cível da ré parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.